Tribunal: TJDFT
Processo: 0000920-83.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000920-83.2016.8.07.0020 RECORRENTE: SOFIA WINTER ANDRE RECORRIDO: WELINGTON BARROS PEREIRA, ANDREIA MARIA FERREIRA PEREIRA, PAULO CESAR DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE MATOS, ANDRE LOPES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. Não comprovados os requisitos legais para amparar o pedido de proteção possessória, impõe-se a improcedência da demanda. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 50, 52, ambos da Lei no 6.766/79, 1.784 e 1.791, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de posse violenta e clandestina, porquanto o GDF cedeu ao seu genitor a posse do imóvel, que somente em 2017 o Estado aprovou normas capazes de garantir a formalização da concessão, e que a continuidade da posse está comprovada pelo recolhimento das taxas públicas; b) artigos 555 do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil, ao argumento de que os valores das benfeitorias realizadas no terreno devem ser restituídos como medida de reparação do dano causado pelo esbulho praticado pelos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, 52, ambos da Lei no 6.766/79, 1.784 e 1.791, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a titularidade da posse da autora, porquanto não pode a embargante ser considerada possuidora, mediante justa posse, se não comprovar o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, nem o afastamento da clandestinidade ou precariedade da posse” (ID 13849950). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 555 do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não há que se falar em reparação de danos porque não houve esbulho possessório, e acolher a tese recursal, demandaria revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência obstada pelo enunciado enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004